Tribunal: TJSP
Processo: 2008678-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu à embargante o benefício da gratuidade de trâmite. Insurgência. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. A despeito de determinadas diligências miradas à mínima comprovação da hipossuficiência, quedou-se inerte a pleiteante. Hipossuficiência não comprovada. Recurso desprovido.